Tribunal: TCU
Processo: 001.024/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 391/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação interposta pela empresa individual JL Comércio e Serviços, tendo em vista supostas irregularidades relacionadas ao não pagamento de serviços por prestados em contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, Considerando a jurisprudência pacífica no sentido de que não compete ao TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou, ainda, prolatar provimentos em substituição ao que poderia ser obtido perante o Poder Judiciário; e Considerando que não está caracterizado o pressuposto do interesse público, exigido na parte final do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em não conhecer do expediente encaminhado como representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação, juntamente da instrução da unidade técnica, à empresa JL Comércio e Serviços; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 001.024/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: Juliana Ferreira da Silva, em nome de JL Comércio e Serviços (CNPJ 36.975.874/0001-01) 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.